Tribunal: TJBA
Processo: 8063604-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063604-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A.

Advogado(s)
:
GERSON STOCCO DE SIQUEIRA registrado(a) civilmente como GERSON STOCCO DE SIQUEIRA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (REFIS ICMS 2024). PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO E HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de Americanas S/A – em recuperação judicial –, em razão do pagamento integral do débito tributário via adesão ao Programa de Pagamento e Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS ICMS 2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da adesão ao REFIS e do pagamento integral do débito, com a inclusão dos honorários advocatícios na esfera administrativa, é possível a condenação da executada ao pagamento de honorários sucumbenciais na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual n.º 14.761/2024 prevê expressamente a inclusão dos honorários advocatícios no valor do parcelamento, configurando quitação administrativa dessa verba.

4. A documentação dos autos comprova que o montante de R$ 34.522,56, relativo a honorários, foi recolhido no âmbito do programa, afastando a necessidade de nova condenação judicial.

5. A fixação de honorários sucumbenciais na execução fiscal, além dos já pagos administrativamente, configuraria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento integral do débito tributário mediante adesão ao REFIS, com a inclusão dos honorários advocatícios na esfera administrativa, extingue a execução fiscal sem imposição de honorários sucumbenciais.

2. A condenação em honorários judiciais além dos já quitados administrativamente caracteriza bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 14.761/2024, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 22.11.2022; STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8061707-09.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 20.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001149-60.2004.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, pub. 06.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8063604-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
AMERICANAS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator